Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-65.2021.8.11.0053
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000300-65.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIMONE SILVESTRE - CPF: 632.583.741-04 (APELADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - APREENSÃO DE MÁQUINA - INFRAÇÃO AMBIENTAL - LIBERAÇÃO - TEMA N.º 1.036 DO STJ - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - BOA-FÉ - MÁQUINA EMPRESTADA POR VIZINHO MEEIRO – BOA-FÉ -

ÔNUS DO ESTADO PARA INFIRMAR A ALEGAÇÃO -EXEGESE DO ART. 373, II, DO CPCJUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

1. Processo recebido da Vice-Presidência para eventual juízo de retratação (CPC, art. 1.030, II, b), eis que o acórdão recorrido estaria em confronto com a Tese Repetitiva – Tema 1036.

2. Em juízo negativo de retração, foi mantido o acordão que negou provimento à apelação, com base na orientação jurisprudencial assentada nessa Corte no sentido de que diante da boa-fé do proprietário do bem, não se mostra razoável a apreensão nem eventual aplicação da pena de perdimento do veículo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Juízo de Retratação
do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, nos autos ação sob n° 1000300-65.2021.8.11.0053, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial para declarar a ilegalidade e ineficácia do decreto de perdimento do bem “TRATOR ESTEIRA MARCA FIATALLIS – MODELO F0130, chassi D1309DD6R00138, cor laranja”, de propriedade da parte apelada –
Simoni Silvestre
.

Posteriormente, o Estado recorrente interpôs Recurso Especial, afirmando que o aresto impugnado violou o art. 25, § 4º, da Lei n. 9.605/98 e artigos 101, I e 102, ambos da Lei n. 6.514/2008 e o Tema 1.036/STJ.

Contrarrazões (id. 190757163).

Sobre a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, em 13/129/2023 a Exma. Desa. Vice-Presidente do Tribunal de Justiça prolatou decisão monocrática, determinando a devolução dos presentes autos, para possível juízo de retratação/conformidade (Id: 195365658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se na alegada divergência entre o Acórdão prolatado por esta Câmara anteriormente e o Tema 1.036/STJ.

O Acórdão da Segunda Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo está assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO AMBIENTAL - APREENSÃO DE MAQUINÁRIO - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
COMODATO VERBAL PARA O USO DO MAQUINÁRIO - BOA-FÉ - LIBERAÇÃO DOS BENS APREENDIDOS
– RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1.

De acordo com a tese firmada no Tema 1036 do STJ: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

2.

Todavia,

a manutenção do ato de apreensão do bem, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e das peculiaridades do presente caso, se revela descabida
.”
(destaquei)

É esta a tese firmada pelo tema paradigma:

TEMA N° 1.036 – STJ:

“A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.”

Pois bem.

Tecnicamente, numa interpretação literal do tema, poder-se-ia dizer que o acórdão desta Turma está em desacordo com tal jurisprudência (Tema 1.036). Todavia, os fundamentos não ignoraram a tese firmada, mas, no caso, foi ressaltada a boa-fé da proprietária do veículo apreendido.

Ademais, como dito nas razões do acordão, a manutenção do ato de apreensão do bem, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e das peculiaridades do presente caso, se revela descabida.

Isto porque, conforme acertadamente fundamentou o juízo
a quo
, verifica-se a demonstração da boa fé da recorrida, uma vez que tão somente emprestou o maquinário para seu vizinho proceder com a limpeza do pasto, bem como ajustar as áreas limítrofes entre as propriedades, não tendo, portanto, auferido qualquer valor financeiro com o empréstimo do bem.

Disse o Juiz, ao proferir a sentença recorrida:

“(...)
Isso porque
as razões e os documentos constantes nos autos demonstram inicialmente que a parte autora é terceiro de boa-fé
, visto que, nos idos de 2018, em razão de uma relação amistosa de vizinhança, o proprietário da Fazenda Paraíso – Sr. DIEGO RODRIGUES GARCIA –
solicitou e obteve junto à parte requerente um comodato verbal para uso do Trator Esteira Marca Fiatallis na limpeza de pastos, bem como para acerar as divisas, já que o fogo estava invadindo a propriedade de seu lindeiro e vizinho.

Nesse sentido, em razão da apreensão do bem, houve o pleito administrativo para liberação do referido maquinário, mas o órgão ambiental entendeu que os argumentos de que um dos bens apreendidos seria de propriedade da ora requerente SIMONE não restou suficientemente demonstrado, apesar da apresentação de contrato de venda e compra de máquina agrícola, motivo pelo qual decretou o seu perdimento.

Tais fatos, a meu ver, quando conjugados, demonstram suficientemente a propriedade do bem móvel apreendido
.

Merece registro, por oportuno, que
o órgão ambiental, no momento da apreensão do bem móvel, também lavrou o competente Auto de Infração n. 1.419, com a consequente aplicação de multa no valor de R$ 68.521,50 (sessenta e oito mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta centavos), assim como o Termo de Embargo/Interdição n. 644D, ambos em desfavor do proprietário da área vistoriada, Diego Rodrigues Garcia, o que afasta a proporcionalidade adotada pelo órgão ambiental quanto ao perdimento do bem, no caso
.

Outrossim, o acordão também foi pautado nos precedentes desta Câmara,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - APREENSÃO DE MÁQUINAS - INFRAÇÃO AMBIENTAL - LIBERAÇÃO - TEMA N.º 1.036 DO STJ - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - BOA-FÉ - MÁQUINAS UTILIZADAS NO EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIBERAÇÃO IMEDIATA DOS BENS APREENDIDOS - PROVA CARREADA AOS AUTOS - ÔNUS DO ESTADO PARA INFIRMÁ-LAS - EXEGESE DO ART. 373, II, DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - PERCENTUAL MÍNIMO FIXADO DO ART. 85,§§ 2° E 3ª, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com a tese firmada no Tema 1036 do STJ: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

2.
A presunção de legalidade conferida ao ato de apreensão não é absoluta. Conforme o art. 373, II, do CPC, competia ao Estado comprovar que o maquinário contribuiu para a infração ambiental, o que não fez, de modo que, frente ao não refutado conjunto probatório carreado pelo Autor, a legalidade da apreensão não se sustenta
.

3. Conforme preceitua o art. 85, §2º, do CPC, “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.” Descabida, pois, a sua redução, se fixados no mínimo legalmente previsto. 4. Recurso de apelação desprovido.
(N.U 1000328-49.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 07/08/2023) (destaquei)

Assim, entendo inexistir divergência entre o Acórdão e o Tema 1.036 do STJ.

Ante ao exposto, em
Juízo de Retratação Negativo
, é de se manter o Acórdão prolatado anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024